Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-40.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004748-40.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALVES MENDES BRITO - CPF: 020.080.541-01 (EMBARGANTE), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Honorários Advocatícios. Base De Cálculo. Obrigação De Fazer. Inexistência De Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios com base apenas no valor da indenização por danos morais, excluindo da base de cálculo o valor da obrigação de fazer (cirurgia plástica pós-bariátrica), por ser inestimável.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão reconheceu expressamente a apresentação de orçamento, mas o desconsiderou como critério objetivo por sua unilateralidade, antiguidade e impugnação.

4. Aplicou-se o Tema 1076 do STJ, considerando o proveito econômico da obrigação de fazer como inestimável, dada sua vinculação a direito fundamental à saúde.

5.
Inexistentes
omissão ou contradição,
ressai evidente que
os embargos
foram
utilizados como meio indevido de rediscussão da
matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A obrigação de fazer sem valor definido no título judicial, voltada à tutela da saúde, possui proveito econômico inestimável, não integrando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §2º e §8º; 489, §1º, IV; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1004748-40
.20
2
1
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Flávia Alves Mendes Brito

em virtude do acórdão
que negou provimento à sua apelação.

Aleg
ou, em resumo, a ocorrência de
omissão ao deixar de se manifestar, de forma clara e expressa, sobre a correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais, uma vez que teria deixado de incluir o valor da obrigação de fazer (tratamento médico) na quantificação dos honorários.

Sustent
ou
que o proveito econômico é objetivamente mensurável, conforme orçamento
anexado na inicial
, e que a obrigação de fazer possui conteúdo patrimonial aferível, o que afastaria a aplicação do Tema 1076 do STJ.

Aduz
iu
contradi
ção
ao aplicar o Tema 1076 do STJ e considerar a obrigação de fazer como de valor inestimável, sendo que a jurisprudência da Corte Superior admite sua mensuração.

Requer
eu a
manifest
ação
expressa sobre os dispositivos legais e precedentes indicados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Indica os seguintes pontos a serem
prequestionados
:

Art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015;

Art. 105, III, “a” e “c”, da CF/88;

Inaplicabilidade do Tema 1076/STJ;

Jurisprudência do STJ: REsp 2.158.800/PE,
AgInt
no
AREsp
2.494.913/SP,
AgInt
no REsp 1.949.138/PE,
AgInt
no
AREsp
1.369.677/SP,
EAREsp
198.124/RS.

Re
quer que os embargos sejam acolhidos para sanar os vícios apontados ou, ao menos, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID
310084362.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

T
rata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Flávia Alves Mendes Brito

em desfavor d
a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, ao argumento de que
, após
se submeter a
cirurgia bariátrica, pleiteou
a cobertura d
e cirurgia plástica reparadora das mamas, além de indenização por danos morais pela recusa do plano de saúde em custear o procedimento.

No primeiro grau, os pedidos foram julgados
procedentes
.

De
termin
ou-se
o custeio do tratamento médico (obrigação de fazer) e
fora
fixad
a
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
além dos
honorários advocatícios
de sucumbência,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
(danos morais)
.

Iniciado
o cumprimento da sentença e
procedida a
quitação d
a verba condenatória
, a
Embargante se
insurgiu contra a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais.

S
ustento
u
que
também
deveria abranger o valor da obrigação de fazer (cirurgia).

A
o julgar a apelação,
o Colegiado
negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a obrigação de fazer determinada
na sentença (
custeio da cirurgia plástica
)
não possu
i
valor econômico mensurável que permitisse sua inclusão na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Isto é, o voto condutor do
acórdão impugnado reconhece
u
que
o
valor da obrigação de fazer não constou do título judicial
, o
orçamento apresentado é unilateral, datado de 2021 e impugnado pela parte adversa
,
além de
o
proveito econômico decorrente da obrigação de fazer
ser
inestimável, por
se tratar
de direito à saúde
.

No mais, a
plicou-se o Tema 1
.
076 do STJ, que autoriza a fixação de honorários por equidade quando o proveito for inestimável ou irrisório.

Inconformada, a
autora pretende
prequestionar
os dispositivos que versam sobre a base de cálculo da verba honorária sucumbencial
.

No caso, o voto condutor
enfrentou
, de modo
express
o,
o argumento
recursal no sentido
de que a obrigação de fazer teria conteúdo econômico mensurável.

Na ocasião, f
oi reconhecida
a existência do orçamento apresentado, mas desqualificou-o como critério objetivo, por ser unilateral, antigo e não validado judicialmente.

Explicou-se que o valor não integrou o comando condenatório da sentença, que apenas impôs o custeio do tratamento, sem quantificação.

Além disso, foi claramente aplicada a orientação do Tema 1
.
076/STJ, com transcrição literal do seu conteúdo, justificando que a obrigação de fazer, por envolver direitos fundamentais à saúde e à vida, possui proveito inestimável, conforme precedentes do próprio STJ, a exemplo do
AgInt
no
AREsp
1.719.420/RJ.

O fato de o
voto condutor
não citar os precedentes indicados pela parte (REsp 2.158.800/PE,
AgInt
no
AREsp
2.494.913/SP, entre outros) não configura omissão, pois a jurisprudência em sentido contrário foi considerada e rechaçada de modo justificado.

Com efeito,
não há omissão quando a matéria foi tratada ainda que de forma implícita, genérica ou em conjunto com outras razões.

De igual maneira, não há contradição.

O
voto condutor
construiu raciocínio jurídico coerente e harmônico, sem qualquer incongruência entre os fundamentos e a conclusão.

Re
conhec
eu-se
que o proveito econômico era inestimável
e tal conclusão f
oi adequadamente fundamentad
a

pela
falta de
valor definido no título executivo, na impugnação do orçamento e na natureza essencial da prestação de saúde.

A divergência entre a interpretação da parte e o entendimento do julgador não configura contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admitido como fundamento de embargos declaratórios.

De mais a mais,
ainda
que os embargos tenham finalidade
prequestionadora
, é requisito indispensável a existência de omissão ou outro vício a ser sanado.

Como demonstrado, não há vício no acórdão, razão pela qual não se impõe nova manifestação expressa sobre os dispositivos invocados, sob pena de transformar os embargos em meio de rediscussão da causa.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025